Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0743091-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LISBOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso que discute qual ato jurídico é capaz de suspender o prazo prescricional para a cobrança de créditos de exercícios findos perante a Administração Pública, conforme o parágrafo único do art. 4o do Decreto-Lei 20.910/32. Atualmente, tramita na Turma de Uniformização de Jurisprudência o Pedido de Uniformização de autos no 0729132-07.2024.8.07.0016, instaurado com o objetivo de harmonizar os entendimentos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal sobre o tema. Os Recursos Inominados que tratam da controvérsia a ser resolvida pela Turma de Uniformização são numerosos e frequentemente resultam na oposição de uma quantidade considerável de Embargos de Declaração, muitas vezes apenas com a finalidade de que seja acolhido o entendimento dos Magistrados de outras Turmas Recursais. O Pedido de Uniformização, portanto, revela-se necessário e urgente, possibilitando alcançar a estabilidade, a integridade e a coerência previstas no artigo 926 do CPC. Por conseguinte, a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria permitirá a consolidação dos entendimentos jurisprudenciais, assegurando decisões futuras consistentes e harmoniosas, evitando conflitos e promovendo a confiança no sistema judiciário. Nesse cenário, determino a suspensão do curso processual até que se conclua o julgamento do Pedido de Uniformização. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.